Tribunal: TJMT
Processo: 1003783-55.2018.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003783-55.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RONIVALDO DA SILVA JESUS - CPF: 014.977.141-09 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), J. PINHEIRO DA SILVA & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 14.072.941/0002-26 (RECORRIDO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1003783-55.2018.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

RONIVALDO DA SILVA JESUS

Recorrido(s):

J. PINHEIRO DA SILVA & CIA. LTDA – ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/07/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (CURSO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MINISTRAÇÃO DE MATÉRIAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAR OS DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o autor que no dia 08/10/2016, matriculou-se em curso de bombeiro profissional a ser promovido pela ré, no valor R$ 2.638,80 (dois mil seiscentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), o qual incluiria aluas práticas inerentes às NRs 33 e 35.

Aduz que referidas aulas, porém, não ocorreram, o que motivou o ingresso da presente demanda, frente ao insucesso em resolver o problema na esfera administrativa.

Em sede de recurso, pugna pela reforma da sentença a fim de majorar os danos materiais a fim de receber integralmente os valores pagos pelo curso em que se mostrou deficitário.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, tenho por indevida a devolução integral dos valores pagos pelo Recorrente.

Ora, conforme demonstrou a Recorrida, o consumidor esteve presente em todo o curso por ela ministrado, participando de aulas teóricas e práticas, cuja grade curricular possuía 28 (vinte e oito) diferentes matérias (ID 92851503).

Sobre referidas aulas, o consumidor em nada se insurgiu, trazendo por reclamação tão somente a ausência de aulas práticas sobre as NRs 33 e 35.

Ou seja, os serviços foram prestados pela Recorrida, mesmo que de forma parcial, tal como consta na versão do autor, o que impede ser o valor integralmente a ele devolvido, sob pena de se enriquecer sem justa razão.

Desta feita, observando que o valor total do curso foi no montante de R$ 2.638,80, bem como observando que, com as duas matérias apontadas pelo consumidor, este apresentava 30 (trinta) distintas frentes de ensino, tenho que o valor de R$ 202,32 (duzentos e dois reais e trinta e dois centavos), correspondente, portanto, a 7,67% do total pago, mostra-se por suficiente, não merecendo qualquer majoração.

Portanto, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2021